Tribunal: STF
Processo: RE 196465
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COMPANHIA HOTELEIRA DO BRASIL.
Não consta dos autos procuração da parte embargante que confira
poderes ao advogado subscritor da petição de embargos declaratórios.
 Isso implica a inexistência do recurso, nos termos do parágrafo
único do art. 37 do Código de Processo Civil e à luz da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração
 não conhecidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A
 decisão embargada não se manifestou sobre a sucumbência. Correta a
parte embargante.
Embargos de declaração providos.